Tribunal: TJMT
Processo: 1038562-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038562-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA DOS SANTOS MENDES - CPF: 046.015.061-82 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA (VOTO ANEXO).(22/02/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL) PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO A 1a VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da cessão de crédito feita pela Marisa Lojas S.A. à parte promovida, de acordo com o termo de cessão de crédito e contrato juntados em contestação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não compareceu na audiência de conciliação designada, o que configura a contumácia e acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Alega que a condenação por litigância de má-fé é equivocada, pois além de não restar comprovada nos autos, restou fundamentada em fatos estranhos ao processo.

Afirma, ainda, que a assinatura da proposta de adesão e demais documentos são desiguais, de modo que a realização de prova pericial seria imprescindível.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a contumácia e determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito e, alternativamente, a extinção do feito em virtude da necessidade de prova pericial, reconhecendo-se a incompetência do Juizado Especial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1038562-80.2020.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
VANESSA DOS SANTOS MENDES

Recorrid
a
:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juíza
-

1.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA D
A
CONSUMIDOR
A

NA
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIA
ÇÃO
. CONTUMÁCIA.
ERROR IN
JUDICANDO
.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
.
Ausência da parte Autora
/Recorrente
na audiência de conciliação, sem a posterior apresentação d
e
justificativa enseja o reconhecimento da contumácia
, com a extinção do processo, sem resolução de mérito
.

3. N
o caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
a
consumidor
a
e a empresa cessionária,
motivo pelo qual
não há se falar em
condenação d
a
consumidor
a
nas penas de
litigância de má-fé, porquanto, sequer restou comprovado

nos autos que
a
Recorrente
obteve ciência da realização
da cessão de crédito.

4
. Sentença
reformada.

5
. Re
curso

conhecido e provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover o recurso interposto pela
consumidora e

extinguir o processo, sem resolução de mérito
.

Isso porque, o
juízo de origem incorreu em
error
in
judicando
ao
julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, ao argumento de que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

Isso porque,
em razão da ausência d
a
consumidor
a
na audiência de conciliação realizada no ID
99038976
, a extinção do processo, sem resolução de mérito era medida impositiva
.

Nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, parágrafo 1.o).

N
o caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
a
consumidor
a
e a empresa cessionária,
motivo pelo qual
não
há se falar em
condenação d
a
consumidor
a
nas penas de
litigância de má-fé
, porquanto, se
quer restou comprovado nos autos que
a
Recorrente
obteve
ciência da
realização da cessão de crédito
.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
Recorrente
VANESSA DOS SANTOS MENDES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reconhecer
a

contumácia
e, via de consequência,
JULGAR
EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.o 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar
o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–
1
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022